Tribunal: TJBA
Processo: 8064918-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064918-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEVANEIDE GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE AMILTON SOARES CAVALCANTE

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE AMELIA RODRIGUES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADES NA FASE DE PRONÚNCIA
E EM ATOS ANTERIORES
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GEVANEIDE GONÇALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA. Sustenta-se: (i) nulidade por ausência de decisão formal de recebimento da denúncia, de intimação da Defensoria Pública e de apresentação da resposta à acusação; (ii) nulidade da decisão de pronúncia por estar baseada exclusivamente em prova indireta (
hearsay testimony
), em afronta ao art. 155 do CPP e ao princípio do in dubio pro societate; e (iii) necessidade de cancelamento, suspensão ou adiamento da sessão do júri até o julgamento do habeas corpus em trâmite no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível
habeas corpus
para rediscutir decisão de pronúncia já analisada em sede de recurso em sentido estrito; (ii) verificar se a decisão de pronúncia está fundada exclusivamente em provas indiretas, violando o art. 155 do CPP; e (iii) aferir a legalidade do indeferimento do pedido de adiamento da sessão do júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
não se presta à substituição de recurso próprio, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

4.
A alegada ausência de recebimento formal da denúncia e da resposta à acusação foi objeto de expressa análise no Recurso em Sentido Estrito nº 0000049-93.2009.8.05.0007, em que se reconheceu a regularidade dos atos processuais, bem como a inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa.

5.
A decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em depoimentos indiretos, mas sim em conjunto probatório consistente, composto por depoimentos colhidos em juízo e pelo interrogatório do acusado, revelando indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do CPP.

6.
A invocação do princípio do
in dubio pro societate
não foi a única ou principal fundamentação da pronúncia, a qual se apoiou em dados concretos extraídos dos autos, afastando qualquer ilegalidade manifesta.

7.
O indeferimento do pedido de adiamento da sessão do júri foi devidamente fundamentado, ressaltando a designação prévia da sessão, a ausência de incompatibilidade de agendas e a necessidade de observância da duração razoável do processo e do interesse público na realização do julgamento.

8.
A sessão de julgamento do júri já foi realizada em 03/11/2025, ocasião em que o Paciente foi condenado, o que torna prejudicado o pedido de suspensão d
a Sessão Plenária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Writ
não conhecido.

Teses de julgamento:

1. O
habeas corpus
não é meio adequado para rediscutir decisão de pronúncia já apreciada em recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A existência de decisão colegiada anterior reconhecendo a validade dos atos processuais e a suficiência de indícios de autoria e materialidade afasta a possibilidade de reexame da matéria por meio de
habeas corpus
.

3. O indeferimento do pedido de adiamento de julgamento do júri, devidamente fundamentado e compatível com os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, não configura ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 155, 413 e 573, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 881.970/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 960.039/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; STJ, HC 565.507/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.02.2021; STF, HC 180.365 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, HC 784.263/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n.
º

8064918-85.2025.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,

JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE
(OAB/CE 29.099),
em favor do Paciente
GEVANEIDE GONÇALVES DOS SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do
presente

writ,

impetrado como sucedâneo recursal, sem que se vislumbre manifesta ilegalidade nos atos impugnados
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01